Tribunal: TJDFT
Processo: 0000402-21.2019.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRELIMINAR. NULIDADE RECONHECIMENTO EM SEDE INQUISITORIAL. REJEITADA. ART. 226 DO CPP. RECOMENDAÇÕES. IRREGULARIDADE DO INQUÉRITO. NÃO VICIA A AÇÃO PENAL. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. CORRUPÇÃO DE MENOR. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE. DOCUMENTO HÁBIL. CRIME FORMAL. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE.

I - Atendidas as formalidades determinadas pelo art. 226 do CPP e não havendo nos autos qualquer indício de que os policiais tenham induzido o reconhecimento, mas constando que foi a vítima quem levou imagens dos fatos para a autoridade policial e informou quem seriam dois dos autores, não há que se falar em nulidade do ato.

II - Eventuais irregularidades durante a fase do inquérito policial não determinam nulidade processual, uma vez que se trata de peça informativa, inclusive dispensável para a propositura da ação penal.

III - Mantém-se a condenação do réu pela prática do crime de roubo cometido com emprego de arma de fog, em concurso de agentes, quando as provas judiciais são coesas e suficientes para demonstrar a autoria, consubstanciadas na palavra das vítimas.

IV - Segundo a jurisprudência assente, a certidão de nascimento ou o documento de identidade não são os únicos documentos aptos para a prova da menoridade, admitindo-se para tal mister, que seja comprovada por outros, desde que dotados de fé pública e tragam a qualificação do menor e indicação de documento oficial de onde foram extraídos os dados.

V - O crime de corrupção de menor é formal e se consuma pela mera participação do menor na empreitada criminosa, sendo indiferente a ciência do maior sobre a menoridade ou eventual anterior envolvimento com atos infracionais, nos termos da Súmula 500 do STJ.

VI - Tendo o agente cometido o delito quando contava com menos de 21 (vinte e um) anos de idade, impõe-se o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

Inviável a redução da pena abaixo do mínio legal na segunda fase da dosimetria, nos termos do enunciado no 231 da Sumula do STJ.

VII - É assente na jurisprudência desta Corte que não se concede o direito de recorrer em liberdade do réu que permaneceu segregado durante toda a instrução criminal, notadamente quando estão configurados os requisitos da prisão, estabelecidos no art. 312 do CPP.

VIII - Configurada a periculosidade do agente e a necessidade de sua segregação para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, concernente à prática de três delitos de roubo, com emprego de arma de fogo e concurso de agentes, um deles menor de idade.

IX – Preliminar de nulidade rejeitada. No mérito, recurso parcialmente provido.